Tribunal: TJSP
Processo: 0000164-72.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado noturno – Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Manutenção da qualificadora de uso de chave falsa, comprovada por laudo pericial e pela palavra da vítima – Condenação mantida – RECURSO NÃO

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado noturno – Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Manutenção da qualificadora de uso de chave falsa, comprovada por laudo pericial e pela palavra da vítima – Condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000164-72.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante JOSÉ
BUENO MACHADO NETTO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-72.2016.8.26.0270 -Voto no 2766
2
VOTO no 2766
Apelação Criminal no 0000164-72.2016.8.26.0270
Comarca: Itapeva – 3a. Vara Judicial
Apelante: José Bueno Machado Netto Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado noturno

Materialidade e autoria comprovadas Não preenchimento
dos requisitos necessários à aplicação do princípio da
insignificância Afastada a pretendida absolvição com base
no referido princípio Manutenção da qualificadora de uso
de chave falsa, comprovada por laudo pericial e pela palavra
da vítima
Condenação mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por José Bueno
Machado Netto Filho contra a r. sentença de fls. 230/235, que o declarou
incurso no artigo 155, §§1o e 4o, inciso III, do Código Penal,
condenando-o à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 17 (dezessete)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 230/235).
Sustenta, em síntese, que deve haver o afastamento da qualificadora de
uso de chave falsa. Assevera que, apesar do que consta do laudo pericial,
em seu primeiro depoimento a vítima não declarou haver nenhum dano
no carro. Deve ser reconhecido o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, a pena deve ser aplicada no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-72.2016.8.26.0270 -Voto no 2766
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 253/256).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 269/274).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 24 de
setembro de 2015, em horário incerto, na Rua Benjamin Constant, no.
50, na Cidade e Comarca de Itapeva, o ora apelante José Bueno
Machado Netto Filho, subtraiu para si, valendo-se do uso de uma chave
falsa para ingressar no veículo da vítima, uma carteira confeccionada em
couro, um aparelho de som, marca Pionner e uma caixa de ferramentas
contendo uma chave de rodas e um macaco hidráulico, avaliados em
R$600,00 (seiscentos) reais, de propriedade de João Francisco Galvão.
A solução condenatória merece ser preservada,
não havendo irresignação da Defesa no tocante a autoria e materialidade
delitivas. A Defesa observou o fato do réu ter confessado o delito em
ambas as fases processuais em que interrogado, questionando, porém, a
tipicidade da conduta. Os pedidos da Defesa se limitam ao
reconhecimento do princípio da insignificância, o afastamento da
qualificadora de uso de chave falsa e a fixação da pena no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-72.2016.8.26.0270 -Voto no 2766
4
Não era mesmo o caso de reconhecimento do
chamado “crime de bagatela” ou de aplicação do princípio da
insignificância.
Primeiramente, tem-se que o valor dos bens
furtado não era irrisório, sendo de R$600,00 (seiscentos) reais na época
dos fatos (setembro de 2015 - fls. 53/54). Trata-se que quantum que não
pode ser, pura e simplesmente, considerado desprezível, máxime em
face das condições econômicas de grande parte da população brasileira.
Embora não haja um consenso absoluto em
doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência
(HC 90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social
da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se
somente ao valor da res furtiva não é suficiente para se reconhecer, de
plano, a atipicidade da conduta do recorrido com base no princípio da
insignificância.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em
caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-72.2016.8.26.0270 -Voto no 2766
5
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE
REVELA ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser
preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta
perpetrada pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta
avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ
6a
Turma, AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min.
Alderita Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA
NO
CASO.
POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART.
155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A
questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta
pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da
conduta realizada pelo paciente com base na teoria da
insignificância, o que deverá conduzir à absolvição por falta de
lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma
penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de
tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento
mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou
falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o
valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro
para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por
óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes,
como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se revelou
significante não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas
principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a
prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com
a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a
ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável o
comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as
qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o privilégio (CP, art. 155, §
2°), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-72.2016.8.26.0270 -Voto no 2766
6
paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de
ofício por outro fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
No presente caso, devem ser reputados
ausentes os requisitos da “nenhuma periculosidade social da ação” e do
“reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. Deveras, o
apelante, de forma assaz reprovável e condenável, não hesitou em
subtrair os bens de dentro do veículo da vítima. Ademais, o réu possui
maus antecedentes e é reincidente, não havendo que se valor em
“reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”
Resta afastado, destarte, o cabimento do
invocado princípio da insignificância.
Por outro lado, não é possível o afastamento da
circunstância qualificadora de uso de chave falsa, como pleiteia a
Defesa. Apesar da negativa do réu, no laudo pericial de fls. 48/52
constou que “verificou-se que havia sido introduzido objeto no interior
da fechadura da porta do motorista. Parte deste objeto quebrou e
permaneceu em seu interior (evidenciado pela impossibilidade de se
introduzir totalmente a chave do próprio veículo). Com a introdução
deste objeto, o autor logrou êxito em desabilitar o sistema de tranca,
ingressando ao interior do veículo por esta porta” (fls. 48/52).
Resta evidente que o acusado introduziu chave
falsa na fechadura do veículo, para abri-lo. Ademais, ao contrário do
alegado, a vítima em todas as fases em que ouvida afirmou que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-72.2016.8.26.0270 -Voto no 2766
7
arrombamento em seu carro. Do boletim de ocorrência constou que a
vítima relatou que “de imediato constatou que o meliante, mediante
arrombamento, possivelmente com o uso de chave mixa, adentrou ao
interior do veículo” (fls. 07).
Era mesmo de rigor, portanto, a condenação
pelo crime de furto qualificado, nos termos da denúncia, passando-se à
análise da dosimetria penal.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo
fixou a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, diante dos
maus antecedentes do réu. Note-se que a fração de aumento foi correta,
visto que o acusado possui diversas condenações transitadas em julgado
(fls. 180/183).
Na segunda fase, presentes a circunstância
atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da
reincidência, sendo o apelante multirreincidente, o Juízo optou por
compensá-las entre si. Importante ressaltar que a reincidência é uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, porém, não
havendo recurso Ministerial à respeito, mantenho intacta a compensação.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
referente ao repouso noturno, com aumento da pena em 1/3 (um terço),
inexistindo irresignação das partes. Note-se que constou que o furto foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-72.2016.8.26.0270 -Voto no 2766
8
cometido durante a madrugada (fls. 05). A sanção definitiva é de 03
(três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento
de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Com relação ao regime fixado, observa-se que,
na hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já
possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
patrimoniais, não hesitou em subtrair novamente. Note-se que o réu é
reincidente e possui maus antecedentes. Assim, o regime inicial
fechado foi corretamente fixado, estando, então, em observância ao
disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo descabida a
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos,
dada a expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do referido
Diploma Legal, já que o réu é reincidente, de modo que a substituição
seria insuficiente para a prevenção ou reprovação do crime.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença prolatada.
FÁTIMA GOMES
Relatora